Tribunal: TJPA
Processo: 0800445-52.2024.8.14.0042
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800445-52.2024.8.14.0042

RECORRENTE: FABIANO VIEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito que pretende a reforma da sentença que pronunciou o réu pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia do acusado, com base na materialidade do fato e em indícios suficientes de autoria; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento da legítima defesa e, por conseguinte, a absolvição sumária do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou participação, por se tratar de fase de juízo de admissibilidade da acusação e não de julgamento do mérito.

4. A prova da materialidade restou provada por fotografias da vítima, depoimentos testemunhais e confissão qualificada do acusado.

5. Os indícios de autoria decorrem dos depoimentos da vítima e testemunhas, bem como do interrogatório do próprio acusado.

6. A tese de legítima defesa não pode ser acolhida nesta fase, por não haver prova irrefutável da presença dos requisitos legais, sendo necessária a análise pelo Conselho de Sentença.

7. A absolvição sumária exige a demonstração clara e inequívoca da excludente de ilicitude, o que não se verifica nos autos, especialmente diante da gravidade das lesões sofridas pela vítima e da ausência de elementos conclusivos quanto à alegada legítima defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão de pronúncia exige apenas a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria. 2. A apreciação da tese de legítima defesa compete ao Tribunal do Júri quando ausente prova incontestável de sua ocorrência.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 25, 121, § 2º, II e IV, e 14, II; CPP, arts. 413 e 415.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.263.936/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 1.926.069/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.11.2021; TJDFT, RESE nº 0000298-86.2001.8.07.0001, Rel. Desa. Simone Lucindo, Primeira Turma Criminal, j. 05.05.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.257.000/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 11.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Fabiano Vieira interpõe recurso em sentido estrito contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Ponta de Pedras/PA que o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (ID 22986881).

O recorrente postula pela impronúncia e, subsidiariamente, pela absolvição sumária, sob o argumento de que agiu sob a excludente de ilicitude da legítima defesa (ID 22986887).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da decisão (ID 22986891), a qual foi ratificada por seus próprios fundamentos (ID 22986890).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 24330014).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois pronunciou o acusado aos ditames do art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, consignando a existência de materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, bem como apontando os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, conforme trechos da decisão objurgada a seguir transcritos:

Como se sabe, a decisão de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, subordinada, unicamente, à existência de prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, a fim de não influir indevidamente no convencimento dos jurados, que são os juízes naturais da causa.

[...]

Sendo a presente fase, portanto, meramente destinada a declarar ou não a admissibilidade da acusação, importa, no momento, analisar a materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria que justifiquem o julgamento pelo Conselho de Sentença, verdadeiro juiz da causa.

Nesse passo, tem-se que a acusação deve ser acolhida, nesse momento processual.

Com relação ao crime de homicídio, a prova da materialidade delitiva é extraída do boletim de ocorrência policial, imagens fotográficas da vítima, pelos depoimentos testemunhais e da confissão qualificada do réu, que deixam entrever a materialidade do delito.

Em relação aos indícios de autoria, que justificam a pronúncia do réu e sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença, os elementos, aptos a admitir o julgamento pelo referido colegiado, são extraídos das declarações das testemunhas ouvidas em juízo, oitiva da vítima e do próprio interrogatório do acusado.

[...]

A vítima ANTONIO DOS SANTOS informou: “que estava conversando com ERICA (irmã de FABIANO) na residência dela; que FABIANO passou lá e escutaram barulho e foram ver o que era, que era FABIANO; que continuaram conversando e logo depois FABIANO pulou na porta e ERICA perguntou o que ele estava fazendo lá; que logo depois, estava sentado e FABIANO deferiu os golpes com terçado; que ERICA estava tentando segurar FABIANO; que conseguiu fugir e foi para casa do pastor; que estava sangrando muito; que ERICA está com medo de prestar o depoimento; que não imaginava FABIANO fazer isso, pois eram muito amigos; que quando FABIANO bebe, fica agressivo; que já viu FABIANO roubando açaí; que não sabe porque FABIANO tentou lhe tirar a vida; que por volta de 16h. estavam brincando, ‘de boa’; que às 19h30min aconteceu o fato”.

[...]

Assim, há elementos nos autos que apontam a materialidade de crime doloso contra a vida, em sua forma tentada, além dos indícios de autoria, que justificam a pronúncia e, consequentemente, atraem a competência do Conselho de Sentença – juiz natural da causa – para julgar o feito, em Plenário, na forma do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Quanto às circunstâncias qualificadoras, é cediço que a sua exclusão, nessa fase de pronúncia, somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1926967/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021), não sendo o caso dos autos.

[...]

No caso dos autos, se verifica a materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme já mencionados, tendo o acusado golpeado a vítima utilizando-se de arma branca. Assim, tendo em vista o conjunto probatório carreado para estes autos até esta fase, o acolhimento da legítima defesa não é cabível, cabendo ao Conselho de Sentença a análise definitiva de tal tese.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o acusado FABIANO VIEIRA, qualificado nestes autos, a fim de ser submetido à julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (CP, artigo 121, §2º, II (motivo fútil) e IV (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido) c/c art. 14, II (tentativa) (ID 22986881 - Pág. 1)
.

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Sob outro ângulo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que “o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii) uso moderado dos meios necessários, (iv) proteção de direito próprio ou de outrem”, de maneira que “ausente qualquer desses pressupostos, inviável o reconhecimento da descriminante”, segundo exegese do art. 25 do Código Penal (
AgRg no AREsp n. 1.926.069/MT
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 9.11.2021).

Importante ressair que “a absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante da existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu” (TJDFT,

RESE n. 0000298-86.2001.8.07.0001
, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 5.5.2023).

Na espécie, os elementos probatórios revelam-se insuficientes para demonstrar, de forma cabal, que o réu agiu em legítima defesa e utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta e atual agressão, no intuito de preservar sua integridade física, porquanto a gravidade das lesões sofridas pela vítima, descritas no exame de corpo de delito (ID 22986787 - Pág. 15), se contrapõe a tese defensiva de ausência de
animus necandi
, desautorizando a absolvição sumária do recorrente, de modo que, existindo dúvidas, a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

Destarte, ressalto que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.4.2023).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/06/2025